Tribunal: TJES
Processo: 5010456-29.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010456-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: NADIR FELICIANO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por ausência de consentimento, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de honorários e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em apurar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas requeridas pela parte ré, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Discute-se ainda se a ausência de manifestação prévia sobre os requerimentos probatórios justifica a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da produção de prova requerida pela parte ré diretamente na sentença, sem prévia fundamentação ou análise durante a fase de saneamento, frustra a legítima expectativa processual de instrução e configura cerceamento de defesa.

5. A controvérsia demanda apuração fática que justifica a realização das provas postuladas, especialmente depoimento pessoal da parte autora.
6. A jurisprudência do TJES reconhece como nulas as sentenças proferidas em julgamento antecipado da lide sem enfrentamento adequado dos pedidos de produção de provas relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:

O indeferimento de requerimento probatório sem fundamentação prévia e adequada configura cerceamento de defesa.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para oportunizar a devida instrução.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0001599-10.2017.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 20/02/2025.

TJES, Apelação Cível nº 5011501-48.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5010456-29.2023.8.08.0030
.

APELANTE:
BANCO
C6 CONSIGNADO
S
. A.

APELADA: NADIR FELICIANO DA SILVA.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Banco C6 Consignado S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da “ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer”

proposta
contra a
apelante
por
Nadir Feliciano
d
a Silva, que acolheu os pedidos descritos na petição inicial para: declarar “a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n.º 010016367850, com a consequente extinção do débito”, condenar “a requerida ao pagamento: i) do valor descontado no benefício do autor em dobro, nos valores de R$ 3.036,00, nos moldes delineados na fundamentação. Os valores devem ser restituídos em parcela única e devem ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Cabe ao requerente restituir/devolver à requerida o montante de R$ 1.045.00 (hum mil, e quarenta e cinco reais), disponibilizado em sua conta bancária, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do autor, o que pode ser compensado pelo crédito a receber; ii) de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).”

Condenou ainda
o
requerid
o
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, alegou o apelante, em síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa, de modo que “não se pode dar as costas a pedido de prova imprescindível para se apurar as questões postas, pois o depoimento pessoal do Apelado será importante para esclarecer os fatos controvertidos trazidos à demanda”; 2) “a sentença não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica”; 3) “o tema 1.061 do stj não obriga o réu a produzir a prova pericial, mas sim ao ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato, que pode ser por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos”; 4) “a decisão recorrida deixou de observar todo o conjunto probatório referente à contratação discutida na presente ação”; 5) “o conjunto probatório presente nos autos e aqui abordado torna incontestável a regularidade da contratação questionada pela Apelada”; 6) “a sentença não considerou que, uma vez que o crédito foi lançado na conta-corrente da Apelada e esta não procurou devolver”; 7) “além da equivocada condenação em danos materiais imposta em sentença, ainda houve determinação para que a devolução das parcelas descontadas fosse em dobro, mesmo sem a comprovada má-fé”; 8) não houve dano moral; 9) o valor da compensação mencionado na sentença está incorreto e 10) “há um equívoco quanto ao termo inicial da taxa SELIC relativa aos danos morais”.

Requereu provimento do recurso para que seja feita a “declaração de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.”

A matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiai
s e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
d
o
consumidor,
em que se alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tais negociações,
buscando-
se
ine
xigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
do
benefício previdenciário d
o

consumidor
.

Entre outros temas recursais, sustentou o apelante que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento do direito de defesa dele, ponto que passo examinar.

Estabelece o Código de Processo Civil que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (art. 369); que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (art. 370, caput); e que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 370, parágrafo único).

Assim, como destinatário da prova que é, o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo autos bastam para a formação de seu convencimento e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórios, de modo que “não há cerceamento de defesa quando,
em decisão adequadamente fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (
STJ,
Ag
ravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 663.635/SP, Rel, Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 26-05-2015, data da publicação/fonte: DJe 08-06-2015).

No caso dos autos, uma vez superada a fase postulatória foi
oportunizado às partes requererem meios de prova que acharem pertinentes ao
deslinde do
caso (id 10329494). A autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, por outro lado, o réu requereu a produção de prova documental e
oral
por meio de depoimento pessoal, sendo tal requerimento indeferido diretamente na sentenç
a
.

Entendo, contudo, que não se mostrava adequado o julgamento antecipado da lide, tal como procedido. Em primeiro lugar, porque a abertura de prazo para que as partes se manifestassem acerca da necessidade de produção de outras provas gerou legítima expectativa quanto à possibilidade de instrução probatória complementar, além dos documentos apresentados na fase postulatória, seja para influenciar de modo mais eficaz na formação do convencimento judicial, seja ao menos para que os requerimentos probatórios fossem devidamente apreciados. Em segundo lugar, porque a controvérsia envolve matérias fáticas que, ao menos em tese, podem ser mais bem elucidadas mediante a realização d
as provas requeridas
.

Trago a lume excertos de venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça com os quais o entendimento que estou a esposar, a meu ver, se alinha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

[...]

III. Razões de decidir

O art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve decidir fundamentadamente sobre a necessidade ou não da produção de provas. No caso, o indeferimento genérico, apenas na sentença, sem prévia oportunidade de debate, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a omissão sobre fundamentos essenciais apresentados nos embargos contraria o art. 489, § 1º, IV, do CPC, que exige análise de todos os argumentos capazes de, em tese, alterar o resultado da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova técnica sem fundamentação adequada e sem prévia manifestação das partes constitui cerceamento de defesa. 2. A sentença que não analisa argumentos relevantes apresentados na inicial viola o dever de fundamentação consagrado no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015."

(Apelação cível n. 0001599-10.2017.8.08.0024,
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, data da publicação/fonte: Dje
20
-0
2
-2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1.O julgamento antecipado da lide somente é cabível nos termos do art. 355 do CPC/2015, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou se o réu for revel e não houver requerimento de provas.

2. Verifica-se que foi proferida decisão saneadora intimando as partes a especificar as provas a produzir, sendo o banco réu diligente ao requerer, entre outras provas, a expedição de ofício à instituição financeira responsável pela conta bancária indicada pelo autor para confirmar a titularidade da conta e o recebimento do crédito.

3. O indeferimento da produção dessa prova documental, fundamentado na ausência de esgotamento de diligências pela parte ré, configura cerceamento de defesa, pois a prova requerida era essencial para a elucidação dos fatos controvertidos, em especial para demonstrar eventual utilização dos valores contratados pelo autor, o que caracteriza fato modificativo ou extintivo do direito autoral (CPC, art. 350).

4. O cerceamento de defesa contraria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, resultando em prejuízo evidente à parte ré.

5. Apelo provido. (Apelação cível n. 0 5011501-48.2022.8.08.0048,
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des.
Júlio César Costa de Oliveira
, data da publicação/fonte: Dje
20
-0
2
-2025).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e anulo a sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez